Tribunal: TJDFT
Processo: 0702553-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702553-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERITAS ESCOLA DE IDIOMAS EIRELI - ME, REJANE BEZERRA AGRAVADO: GUIDO TADDEI REPRESENTANTE LEGAL: CARLO TADDEI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VERITAS ESCOLA DE IDIOMAS EIRELI - ME E OUTRO contra decisão de ID 141806565 (autos de origem), proferida em ação de despejo, ajuizada por GUIDO TADDEI, que determinou a expedição de mandado de desocupação voluntária. Verifica-se que foi proferida sentença (ID 156119656, autos de origem), em que foi homologado acordo entre as partes. Portanto, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, arquivem-se. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora